Tribunal: TJPA
Processo: 0863437-82.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863437-82.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS BRITANICOS S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). CONSUMIDOR ENQUADRADO COMO GRUPO B-OPTANTE. AUTOCONSUMO REMOTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. IMPOSIÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 14.300/2022. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. IRRETROATIVIDADE DE NORMA REGULATÓRIA. MANUTENÇÃO DO REGIME TARIFÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu o direito de consumidor à manutenção do enquadramento tarifário no Grupo B-optante no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), afastando a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a contrato de adesão celebrado em 14/03/2022, sob a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2020, que permitia a alocação remota de excedentes de geração distribuída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os arts. 11, §1º, e 15 da Lei nº 14.300/2022 autorizam a ANEEL a impor, por meio da Resolução Normativa nº 1.059/2023, a adequação de contratos anteriormente firmados na modalidade B-optante com alocação remota de excedentes; e (ii) estabelecer se o consumidor que celebrou contrato sob regime normativo anterior possui direito adquirido e ato jurídico perfeito oponíveis à alteração regulatória superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público caracteriza relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O art. 11, §1º, da Lei nº 14.300/2022 estabelece requisito técnico para enquadramento no Grupo B-optante relativo à potência nominal dos transformadores, sem vedar a alocação remota de excedentes em unidades consumidoras distintas.

5.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao exigir a adequação compulsória de unidades consumidoras classificadas como Grupo B-optante com potência superior ao limite estabelecido para o Grupo B, criou restrição não prevista na Lei nº 14.300/2022.

6.

A instituição de limitação não estabelecida em lei por ato infralegal configura extrapolação do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade previsto no art. 5º, II, da Constituição Federal.

7.

O consumidor aderiu ao SCEE e obteve parecer de acesso favorável da concessionária em 14/03/2022, realizando investimentos e estruturando a geração distribuída sob regime normativo vigente à época.

8.

A aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 a contratos firmados anteriormente viola o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, bem como os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 não pode criar restrições não previstas na Lei nº 14.300/2022, sob pena de extrapolação do poder regulamentar e violação ao princípio da legalidade.

2.

Alteração normativa superveniente não retroage para atingir contratos de adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica celebrados sob regime jurídico anterior.

3.

O consumidor que aderiu ao SCEE sob a vigência da Resolução ANEEL nº 1.000/2020 possui direito adquirido à manutenção do regime tarifário originalmente autorizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; CDC, arts. 2º, 3º e 22; LINDB, art. 6º; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.300/2022, arts. 11, §1º, e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 948.634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20.10.2020 (Tema 123); STJ, AgInt no AREsp nº 2.776.528/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 24.02.2025; TJ-PA, AI nº 0814324-92.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 10.06.2024; TJ-PA, AI nº 0803467-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.05.2025; TJ-PA, AI nº 0814336-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 30.09.2025; TJ-PA, AI nº 0802178-82.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 05.11.2024; TJ-MT, AC nº 1015930-53.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 19.12.2025; TJ-PB, Apelação/Remessa Necessária nº 0814697-73.2024.8.15.2001, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0863437-82.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS S/S LTDA – EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo douto Juízo da
12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
na
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada por
CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS S/S LTDA – EPP
, que julgou
procedente
o pedido autoral.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO EM 1º GRAU

Na inicial o CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS S/S LTDA – EPP afirmou que, em 14/03/2022, aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) como Grupo B Optante, após aprovação de projeto de usina fotovoltaica pela própria distribuidora, com base na REN ANEEL nº 1.000/2020 e na Lei nº 14.300/2022.

Contudo, sustentou que a ré reclassificou unilateralmente a unidade para o Grupo A, com fundamento na REN ANEEL nº 1.059/2023, sem prévia notificação, o que teria inviabilizado economicamente o projeto de geração distribuída.

Alegou violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, além de excesso do poder regulamentar da ANEEL, defendendo que a restrição imposta pela resolução não encontra respaldo na Lei nº 14.300/2022.

Diante disso, requereu:

tutela de urgência para manutenção no Grupo B Optante e suspensão de cobranças como Grupo A;

inversão do ônus da prova com base no CDC;

declaração de inaplicabilidade do §3º do art. 292 da REN ANEEL nº 1.059/2023 ao caso;

autorização para compensação de excedentes de energia em unidades consumidoras distintas;

condenação da ré em custas e honorários advocatícios.

A parte ré foi devidamente citada e intimada (Id. 98814138), porém
não apresentou contestação no prazo legal,
consoante certidão de
revelia de Id. 136684816.

No curso do processo, foi deferida tutela antecipada, determinando a manutenção da autora no Grupo B Optante e a abstenção de cobranças pelo Grupo A, sob pena de multa de R$ 500,00 por cobrança indevida, limitada a R$ 100.000,00, além da inversão do ônus da prova.

A ré (Equatorial) interpôs
Agravo de Instrumento
, que foi julgado improvido por esta relatora, mantendo-se a decisão favorável à autora.

Por fim, a autora requereu o
julgamento antecipado da lide
, com fundamento no
art. 355, II, do CPC
.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA
ID. 30502029:

"Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação declaratória c/c tutela de urgência, com fundamento nos arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, art. 6º, VIII, do CDC, arts. 344, 355, I e II, do CPC/2015, para:

1. Declarar a inaplicabilidade do §3º do art. 292 da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 ao contrato firmado entre as partes, mantendo a parte autora no regime tarifário do Grupo B Optante, conforme previsto na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução ANEEL nº 1.000/2021;

2. Determinar que a parte ré se abstenha de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes contratados, especialmente aquelas decorrentes da reclassificação para o Grupo A;

3. Autorizar a parte autora a continuar realizando a compensação de excedentes de energia entre suas unidades consumidoras, conforme previsto no contrato e na regulamentação vigente à época da contratação;

4. Condenar a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015."

Inconformada, a parte apelante
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ALEGA que:

(i)
Da violação aos arts. 11, §1º e 15 da Lei nº 14.300/2022:
a sentença recorrida destoa do texto legal, pois o art. 11, §1º, restringe expressamente a opção pelo faturamento do Grupo B a unidades consumidoras com geração local; a alocação de excedentes em unidades consumidoras distintas caracteriza autoconsumo remoto, modalidade para a qual a lei não autorizou o enquadramento B-optante; o art. 15 da Lei nº 14.300/2022 delega à ANEEL a regulamentação dos excedentes de geração distribuída, de modo que a REN nº 1.059/2023 apenas explicitou o que a lei já determinava, sem qualquer extrapolação regulatória.

(ii)
Da inexistência de direito adquirido a regime tarifário:
nos termos da jurisprudência do STF (RE 212.609, Rel. Min. Teori Zavascki; ARE 1.387.703, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.388.371, Rel. Min. Nunes Marques), não há direito adquirido a regime jurídico ou tarifário, dado que tais situações são de natureza institucional ou estatutária, susceptíveis de alteração por norma superveniente de aplicação imediata; a REN nº 1.059/2023, editada dentro da competência legalmente atribuída à ANEEL, não retroagiu, mas regulamentou, para o futuro, as condições do enquadramento B-optante no SCEE.

Ao final, requer:

- o conhecimento e provimento do recurso;

- a concessão de efeito suspensivo à apelação;

- a reforma integral da sentença recorrida, com o julgamento de improcedência do pedido autoral;

Em contrarrazões,
CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS S/S LTDA – EPP
DEFENDE o direito adquirido e o ato jurídico perfeito estão plenamente configurados.

Ao final, requer o desprovimento do recurso, a condenação da apelante em honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) e, subsidiariamente, a aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e interesse recursal —, CONHEÇO do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a duas questões:

(i) se os arts. 11, §1º e 15 da Lei nº 14.300/2022 autorizam a ANEEL a impor, por meio da Resolução Normativa nº 1.059/2023, a adequação retroativa de contratos de adesão ao SCEE anteriormente firmados na modalidade B-optante com alocação remota de excedentes; e

(ii) se o consumidor que formalizou tal contrato antes da edição da norma superveniente detém direito adquirido e ato jurídico perfeito oponíveis à alteração regulatória.

RELAÇÃO DE CONSUMO

O caso configura relação de consumo.

A EQUATORIAL PARÁ atua como concessionária de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, enquanto o CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS figura como destinatário final do serviço, mediante pagamento de tarifa mensal. Estão presentes os dois polos da relação consumerista previstos nos arts. 2º e 3º do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o fornecimento de energia elétrica por concessionária constitui relação de consumo regida pelo CDC, inclusive quando o consumidor é pessoa jurídica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO DO VALOR FIXADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. No caso, não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências, pois o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado. 2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, acerca da comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a aventada conduta da agravante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2776528 GO 2024/0398809-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/02/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

Ademais o próprio art. 22 do CDC é expresso: "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos."

Deste modo, aplico as regras consumeristas ao caso.

DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, §1º E 15 DA LEI Nº 14.300/2022

A EQUATORIAL PARÁ sustenta que a sentença recorrida teria contrariado o texto legal, pois o art. 11, §1º, da Lei nº 14.300/2022 restringiria expressamente a opção pelo faturamento do Grupo B a unidades consumidoras com geração local.

Argumenta que a alocação de excedentes em unidades consumidoras distintas caracteriza autoconsumo remoto, modalidade para a qual a lei não teria autorizado o enquadramento B-optante.

Defende, ainda, que o art. 15 da mesma lei delegou à ANEEL a regulamentação dos excedentes de geração distribuída, de modo que a Resolução Normativa nº 1.059/2023 apenas explicitou regra já prevista em lei, sem qualquer extrapolação regulatória.

O argumento não procede.

O art. 11, §1º, da Lei nº 14.300/2022 dispõe que "as unidades consumidoras com geração local cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B poderão optar por faturamento idêntico ao das unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Por sua vez, o art. 15 estabelece que "os excedentes de energia provenientes de geração distribuída em unidades geradoras atendidas por permissionárias de energia elétrica podem ser alocados nas concessionárias de distribuição de energia elétrica onde a permissionária de distribuição de energia elétrica se encontra localizada, atendidas as normas estabelecidas pela Aneel."

A interpretação literal proposta pela apelante é incompatível com os princípios hermenêuticos aplicáveis ao caso. O art. 11, §1º, prevê uma hipótese de enquadramento no Grupo B para unidades com geração local, sem excluir expressamente outras modalidades já regulamentadas anteriormente.

A redação legal limita-se a estabelecer um requisito técnico objetivo — potência nominal dos transformadores —, sem vedar a alocação remota de excedentes para unidades já enquadradas sob regime anterior.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, ao introduzir o art. 671-A, determinou a adequação compulsória, em 60 dias, de todas as unidades consumidoras classificadas como Grupo B-optante que possuíssem geração local com potência superior ao limite estabelecido para ligação de consumidores do Grupo B, impondo migração automática para o Grupo A.

Essa exigência não encontra amparo no texto da Lei nº 14.300/2022, que não vedou o autoconsumo remoto para as unidades já enquadradas sob a sistemática anterior.

A criação de restrição não prevista em lei, por meio de resolução normativa, configura extrapolação do poder regulamentar e viola o princípio constitucional da legalidade consagrado no art. 5º, II, da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Nesse sentido a jurisprudência :

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 extrapolou o poder regulamentar ao incluir nova exigência não prevista na Lei nº 14.300/2022, estabelecendo vedação à alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta, quando o dispositivo legal restringe-se a requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores. 4. A criação de restrição por meio de resolução, não prevista em lei, viola o princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, que determina que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10159305320248110055, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. CONSUMIDOR DO GRUPO B – OPTANTE. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. ATO JURÍDICO PERFEITO E DIREITO ADQUIRIDO. EXIGÊNCIA DE MIGRAÇÃO AO GRUPO A. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJ-PB - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08146977320248152001, Relator: Gabinete 07 - Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, 4ª Câmara Cível)"

No caso concreto, a parte apelada CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica em 14 de março de 2022, sob a vigência da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2020, que permitia expressamente o enquadramento no Grupo B-optante para unidades com autoconsumo remoto, tendo a equatorial emitido parecer de acesso conforme documento de id. 30501972.

Assim, a exigência imposta pelo art. 671-A da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 é inaplicável ao caso concreto por violar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do apelado à manutenção do regime tarifário.

Mantenho a sentença recorrida neste ponto.

DA EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO

Conforme já explanado anteriormente, a parte autora/apelada CENTRO DE ESTUDOS BRITÂNICOS firmou, em 14 de março de 2022, contrato de adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica com a própria distribuidora, que emitiu parecer de acesso favorável e autorizou a instalação e operação da usina fotovoltaica sob o regime B-optante com alocação remota de excedentes (ID 30501972).

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que introduziu vedação a essa prática, foi publicada apenas em 7 de fevereiro de 2023, quase um ano após a celebração do contrato e a realização dos investimentos pelo apelado.

A aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 ao apelado viola frontalmente o ato jurídico perfeito protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e pelo art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de ofender o princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, que impõem ao Estado a preservação de situações jurídicas legitimamente constituídas.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou e detalhou a proteção ao ato jurídico perfeito e a irretroatividade da lei em matéria contratual no Tema 123 de Repercussão Geral, julgado no Recurso Extraordinário 948.634.

Embora o precedente trate especificamente da aplicação da Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/1998) a contratos celebrados antes de sua vigência, o entendimento aplica-se integralmente ao caso concreto, pois ambas as situações envolvem relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, nas quais consumidores celebraram contratos de adesão sob regime normativo vigente à época e posteriormente foram surpreendidos por alterações regulatórias que pretenderam retroagir para atingir situações jurídicas já consolidadas:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. [...] I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. [...] X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. [...] XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. (STF - RE: 948634 RS, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/11/2020)"

O entendimento firmado pela Suprema Corte em sede de Repercussão Geral consolida que a lei nova não pode retroagir para atingir contratos em curso, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica garantidos pela Constituição.

O raciocínio aplica-se com ainda maior força ao caso concreto, pois aqui não se trata sequer de lei em sentido formal, mas de resolução normativa de agência reguladora que pretende retroagir para impor restrições não previstas na Lei nº 14.300/2022.

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no mesmo sentido em casos idênticos:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANUTENÇÃO DE CONSUMIDOR NO GRUPO B-OPTANTE. [...] 3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito. 4. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para impedir a concessionária de energia elétrica de realizar cobrança fora dos moldes estabelecidos no contrato anterior, preservando a condição do consumidor como "B-optante", em conformidade com a legislação aplicável à época da contratação. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143249220238140000, Relatora: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)"

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época da aprovação do projeto, permitia a compensação de energia entre unidades consumidoras. A posterior Resolução nº 1.059/2023, que restringiu tal prática, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido do consumidor. [...] Tese de julgamento: 'A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a projetos de geração de energia aprovados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, preservando-se o direito adquirido dos consumidores.' (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0803467-50.2024.8.14.0000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)"

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA (SCEE). GRUPO B – OPTANTE. ALTERAÇÃO NORMATIVA PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. [...] 5. A Resolução nº 1.059/2023 introduziu nova vedação não prevista na lei, restringindo direitos de consumidores que já haviam investido em geração distribuída sob regras anteriores. 6. A aplicação retroativa da norma infralegal pode configurar violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB. [...] Tese de julgamento: 1. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não pode ser aplicada retroativamente para restringir direitos de consumidores que realizaram investimentos em geração distribuída sob regime normativo anterior. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143363820258140000, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)"

"DIREITO REGULATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO. [...] 4. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época do contrato, permitia a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras. A alteração trazida pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023, que restringiu essa prática, não retroage para alcançar contratos firmados sob a normativa anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido. 5. O princípio do ato jurídico perfeito assegura a manutenção das condições contratuais estabelecidas sob a vigência das normas anteriores, devendo ser respeitados os direitos adquiridos pelo Consórcio Villa Solare II. [...] Tese de julgamento: 1. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o direito adquirido dos consumidores. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021788220248140000, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)"

Diante do exposto, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026